Tribunal: TJDFT
Processo: 0743904-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743904-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelos agravantes (id 65858343), não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator